Tribunal: CARF
Processo: 15983.000312/2007-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E MULTA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA JURÍDICA. GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCRA E SEBRAE. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso INCRA e SEBRAE, a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
PROCESSUAIS NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da implementação da decisão, o cálculo da penalidade deve ser efetuado em conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000312/2007-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.017 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
EDESP - EDITORA DE GUIAS DO ESTADO DE SP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2005 a 28/02/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
E
MULTA.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão
normativa, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA PESSOA
JURÍDICA. GILRAT.
Sobre a remuneração paga, creditada ou devida ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo da pessoa jurídica e a contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT).
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. INCRA E SEBRAE.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso INCRA e
SEBRAE, a cargo das pessoas jurídicas em geral, incidente sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês,
aos segurados que lhe prestem serviços.
PROCESSUAIS
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000312/2007-59
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e
5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
MULTA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
PORTARIA
CONJUNTA
PGFN/RFB No 14 DE 2009.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, no momento da
implementação da decisão, o cálculo da penalidade deve ser efetuado em
conformidade com a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro
de 2009, se mais benéfico para o sujeito passivo.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2). É vedado aos membros das turmas de
julgamento do CARF, ressalvadas as expressas exceções, afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Portaria PGFN/CARF no 14/2009.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 17-28.096 (fls.
128/139), da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (DRJ/SPI), de 14 de
outubro de 2008, que julgou procedente em parte o lançamento relativo à Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – NFLD - DEBCAD 37.073.098-4.
Consoante o “Relatório de Fiscal da Notificação de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 43/46), o lançamento refere-se a contribuição
previdenciária devida pela pessoa jurídica; a contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT) e aquelas arrecadadas pela Previdência destinadas a terceiros
conforme convênio. A autuação correspondente a valores apurados sobre as remunerações pagas
aos segurados empregados e prestação de serviços remunerados pelos sócios (pró-labore), nas
competências 10/2005 a 02/2007, sendo apuradas por meio das folhas de pagamentos elaboradas
pela autuada e declarações prestadas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 52/85, onde em sede preliminar alega que o lançamento não teria observado os
requisitos legais para o procedimento administrativo. Quanto ao mérito, advoga que a alíquota
correspondente aos valores relativos a “terceiros” utilizada na autuação teria sido incorretamente
aplicada no percentual de 5,8%, uma vez que o correto, segundo seu entendimento seria de 4,5%,
em função do tipo de atividade por ela exercida. Na sequência, citando jurisprudência, argui a
ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da contribuições relativa ao GILRAT e Salário-
Educação, sob argumento de inobservância dos princípios da legalidade, tipicidade, segurança
jurídica e igualdade. Também entende não sujeita à contribuição para o Incra/Funrural sob
argumentos de inconstitucionalidades e por se tratar de empresa vinculada à previdência urbana,
não possuindo qualquer vínculo lógico com as atividades constitucionais do Incra. Informa
incorreção no preenchimento da GPS relativa à competência 12/2006, conforme o pagamento
efetuado e apresenta inconformismo quanto à multa aplicada e à aplicação da Taxa do Serviço
Especial de Liquidação e Custódia (Selic) para efeito de cobrança de juros moratórios, também
sob argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, sendo julgado procedente em parte o
lançamento e excluído da NFLD o lançamento relativo à competência 12/2006. A decisão
exarada apresenta a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é concedido
direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas relacionados ao
pleito nela contido.
RECONHECIMENTO
E
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
SEARA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
No âmbito administrativo não cabe o reconhecimento e a declaração de
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
143/ss), onde ratifica os argumentos articulados na impugnação, voltando a alegar que o
lançamento não teria observado os requisitos legais para o procedimento administrativo e que a
notificação de lançamento possuiria erro latente. vez que não seria o competente meio para
efetivação da cobrança, concluindo que: “Assim, estaria a Recorrente condenada a pagar o
"quantum" ora questionado, sendo despojada de seus bens sem qualquer oportunidade de
defesa, fato que fere de forma absoluta os princípios constitucionais. Ninguém pode privar
outrem dos bens que por direito lhe pertencem.”
Quanto ao mérito, novamente advoga que a alíquota correspondente aos valores
relativos a “terceiros” utilizada na autuação teria sido incorretamente aplicada, conforme
constante na NFLD, no percentual de 5,8%, uma vez que o correto, segundo seu entendimento
seria de 4,5%, em função do tipo de atividade por ela exercida. Também são repisados os
argumentos relativos à ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da contribuição relativa
ao GILRAT e Salário-Educação, sob os mesmos argumentos de inobservância dos princípios da
legalidade, tipicidade, segurança jurídica e igualdade. Assim como, quanto aos argumentos de
inconstitucionalidade da cobrança das contribuições ao Incra/Funrural após a promulgação da
atual Constituição da Republica em 1988, além de se tratar de empresa vinculada à previdência
urbana, não possuindo qualquer vínculo lógico com as atividades constitucionais do Incra.
Finalmente, alega que a multa aplicada estaria superior ao percentual previsto em lei, devendo
ser aplicado o percentual de 12%, conforme preceitua o art. 239, par. 11 do Decreto no 3.265, de
20 de dezembro de 1999, devendo ser observada a retroatividade benigna e volta contestar a
aplicação da Taxa Selic para efeito de cobrança de juros moratórios, também sob argumentos de
inconstitucionalidade e ilegalidade. Ao final requer a anulação da presente notificação fiscal de
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
13/11/2008, conforme Aviso de Recebimento de fl. 142. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 03/12/2008, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em Santos (fl.143), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada
ilegalidade ou inconstitucionalidade de lei. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho Administrativo, com o seguinte
comando: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

Também deve preliminarmente ser pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Advoga a recorrente a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
sob argumento de que não teriam observados requisitos legais e que a notificação possuiria erro
latente, vez que não seria o competente meio para efetivação da cobrança. Assim, de acordo com
seu entendimento, estaria condenada a pagar o valor lançado sem qualquer oportunidade de
defesa.
No que se refere a tais alegações, conforme já esclarecido na decisão recorrida, a
oportunidade de defesa que a recorrente alega não ter tido, se concretiza com a impugnação
apresentada e com a possibilidade de apresentação de recurso à decisão administrativa de
primeira instância, dado que somente a partir da impugnação é que se instaura o litígio entre o
fisco e o contribuinte, inexistindo cerceamento do direito de defesa quando, na fase de
impugnação, é concedida oportunidade ao Notificado de apresentar documentos e
esclarecimentos. De fato, no processo administrativo fiscal o litígio só vem a ser instaurado a
partir da impugnação tempestiva da exigência (art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972), na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do
lançamento. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Nessa fase, o procedimento de auditoria é de atuação exclusiva da autoridade tributária, não havendo
ainda exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, por consequência, resistência a ser
oposta pela pessoa sob ação fiscal.
Analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo, incluídos aqueles que resultaram de procedimento de
circularização e encontravam-se à disposição da contribuinte, inclusive para extração de cópias.
Assim como, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do disposto na
legislação, sendo que a notificação e o Relatório Fiscal que a integra descrevem com clareza as
irregularidades apuradas, citam o enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da
multa de ofício e dos juros de mora, sendo oportunizado à autuada a apresentação da
impugnação e do recurso ora sob julgamento. Afasta-se, assim, os argumentos articulados na
impugnação e ratificados no recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa.
Ademais, tanto na peça impugnatória, quanto no recurso, a contribuinte revela conhecer
plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma
meticulosa, mediante defesa abrangendo não questão preliminar, como também, razões de
mérito, desabonando a própria tese de cerceamento do direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS – ALÍQUOTA APLICADA
No recurso volta a autuada a afirmar que a alíquota correspondente aos valores
relativos a “terceiros” utilizada na autuação teria sido incorretamente aplicada no percentual de
5,8%, uma vez que o correto seria de 4,5%, em função do tipo de atividade por ela exercida.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

Totalmente despropositada tal alegação, uma vez que na NFLD a alíquota
utilizada foi exatamente a de 4,5%, ou seja, justamente a pleiteada pela autuada, conforme é de
fácil constatação pela leitura do “Discriminativo Analítico de Débito” (fls. 5/12), onde consta
expressamente o percentual de 4,5% para efeito de cálculo da Rubrica 15 - Terceiros. Situação
esta, inclusive, já esclarecida no julgamento de piso, sem razão assim em tal alegação por falto
de objeto.
SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO - GILRAT
Advoga a recorrente a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança da
contribuição relativa ao Seguro de Acidente de Trabalho/ GILRAT.
Diferentemente do entendimento da contribuinte, a contribuição destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), possui clara previsão legal,
que continua vigente, e é devida pelas pessoas jurídicas em geral. Tal contribuição tem sua base
legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei n° 8.212, de 1991, que fixa
alíquotas distintas para a sua incidência. A seu turno, ao regulamento coube a tarefa de definir a
atividade preponderante, para o enquadramento legal nos correspondentes graus de riscos das
atividades desenvolvidas pelas empresas. Nos termos assentados já no início do presente voto,
assim como, nos fundamentos do julgamento de piso, é vedado ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade
de lei.
Não obstante, cumpre esclarecer que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou
a respeito do Seguro Acidente de Trabalho (SAT), atualmente GILRAT, por meio do RE
343.4462/SC, aduzindo, inclusive, a desnecessidade de Lei Complementar para instituição da
sobredita contribuição, bem como, que não há ofensa aos art. 195, § 4o, c/c art. 154, I, da
Constituição da República, consoante a ementa a seguir transcrita:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEGURO DE ACIDENTE
DO TRABALHO SAT.
Lei 7.787/89, arts. 3o e 4o; Lei 8.212/91, art. 22, II, redação da Lei 9.732/98. Decretos
612/92, 2.173/97 e 3.048/99. C.F., artigo 195, § 4o; art. 154, I; art. 5o, II ; art. 150, I.
I. Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho SAT: Lei 7.787/89,
art. 3o, II; Lei 8.212/91, art. 22, II: alegação no sentido de que são ofensivos ao art. 195,
§ 4o, c/c art. 154, I, da Constituição Federal: improcedência. Desnecessidade de
observância da técnica da competência residual da União, C.F., art. 154, I.
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o SAT.
II. O art. 3o, II, da Lei 7.787/89, não é ofensivo ao princípio da igualdade, por isso que o
art. 4o da mencionada Lei 7.787/89 cuidou de tratar desigualmente aos desiguais.
III. As Leis 7.787/89, art. 3o, II, e 8.212/91, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos
os elementos capazes de fazer nascer a obrigação tributária válida. O fato de a lei deixar
para o regulamento a complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e
"grau de risco leve, médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade
genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade tributária, C.F., art. 150, I.
IV. Se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de
inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso
constitucional.
V. Recurso extraordinário não conhecido”.
(RE 343.4462/ SC, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 04/04/2003
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

Também ficou assentado em tal julgamento que, as Leis 7.787, de 1989, art. 3o, II,
e 8.212, de 1991, art. 22, II, definem, satisfatoriamente, todos os elementos capazes de fazer
nascer a obrigação tributária válida. E o fato de a lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e "grau de risco leve, médio e
grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica, C.F., art. 5o, II, e da legalidade
tributária, C.F., art. 150, I. Por outro lado, conforme já esposado, este Conselho é incompetente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, correta assim a autuação quanto
ao lançamento do SAT/GILRAT.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Também no que se refere à contribuição para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) - Salário-Educação o Supremo Tribunal Federal
assentou entendimento, conforme julgamento ocorrido 02/02/2012, sob o rito de repercussão
geral (art. 543-B do CPC/73), no RE no 660.933/SP, que tal cobrança é constitucional e
compatível com o regime da Lei no 9.424 de 24 de dezembro de 1996. Tal conclusão foi objeto
da Súmula 732 daquele tribunal, verbis:
Súmula STF no 732
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de
1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.
Rejeita-se, portanto, também a irresignação da recorrente quanto à cobrança do
salário-educação.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA
A despeito dos argumentos da recorrente, no sentido de que a atual Constituição
da Republica não teria recepcionado a contribuição para o INCRA/Funrural e de que, por se
tratar de empresa vinculada à previdência urbana, não possuindo qualquer vínculo lógico com as
atividades constitucionais do Incra, a contribuição destinada ao INCRA, possui clara previsão
legal, que continua vigente. Sendo devida pelas pessoas jurídicas em geral, ressalvadas expressas
exceções, independente dos contribuintes se localizarem em áreas urbanas ou rurais, ou do
desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua base legal
expressamente declinada na notificação de lançamento, com especial destaque para a Lei no
2.613, de 26 de setembro de 1965.
O tema também já objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores, no
sentido da legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores. Nesse sentido: RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar
Galvão, 263.208, Rel. Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se
nas seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).

INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
A temática já restou inclusive sumariada pelo Superior Tribunal de Justiça, a teor
da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos:
A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS.
(Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)
Na existência de previsão na legislação para o lançamento de créditos
tributários, como no caso concreto, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Código Tributário Nacional, art. 142,
parágrafo único). Não sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por
suposta ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse sentido, há que novamente se invocar a
Súmula CARF no 2, que determina não ser o CARF competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA APLICADA
Alega a autuada que a multa aplicada estaria superior ao percentual previsto em
lei, devendo ser aplicado o percentual de 12%, conforme preceitua o art. 239, par. 11 do Decreto
no 3.265, de 20 de 1999, devendo ser observada a retroatividade benigna.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

O tema foi correta e suficientemente examinado no julgamento de piso, nos
seguintes termos:
Ocorre que a multa aplicada ao caso é aquela prescrita pelo Decreto 3.265/99 que
alterou o artigo 239 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, confira:
Art. 239. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto
Nacional do Seguro Social, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento,
pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas a:
(~-)
III - multa variável, de caráter irrelevável, nos seguintes percentuais, para fatos
geradores ocorridos a partir de 28 de novembro de 1999: (Redação dada pelo
Decreto n° 3.265. de 1999)
(...)
b) para pagamento de obrigação incluída em notificação fiscal de lançamento:
1 - vinte e quatro por cento, até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pelo Decreto n° 3.265, de 1999)
2 - trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da
not1ficação,'(Redação dada pelo Decreto n°3.265, de 1999)
(...)
§ 11 - Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a
que se refere o inciso IV do art. 225, ou quando se tratar de empregador
doméstico ou de empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado
documento, a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos será reduzida
em cinquenta por cento. (Incluído pelo Decreto n” 3.265, de 1999). (negritei)
Dessa forma, deve-se ater aos prazos na verificação dos índices de multa aplicáveis.
Como o presente caso trata de crédito incluído em notificação fiscal e estamos na fase
de impugnação, portanto, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação, a
multa a ser aplicada é a prescrita no artigo 239, III, “b”, “2” do Decreto 3.048/99, na
redação dada pelo Decreto 3.265/99, que é de quinze por cento, levando-se em
consideração que o § 11 do mesmo artigo prevê redução de cinquenta por cento no valor
da multa quando as contribuições incluídas na notificação fiscal tiverem sido declaradas
em GFIP.
Assim, a multa aplicada ao caso em apreço está em conformidade com as prescrições da
legislação vigente.
Portanto, a multa aplicada no presente lançamento decorre de expressa previsão
legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo permissivo legal que
autorize a dispensa do lançamento do principal ou acréscimos, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Destaco que a autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do
trânsito em julgado administrativo, deverá observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de
dezembro de 2009. Tal ato se reporta à aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto
no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições
previdenciárias nos lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009. Dessa forma, deverá ser observado o disposto na
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.017 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000312/2007-59

referida Portaria, no sentido de, se for o caso, proceder-se ao recálculo da multa, de forma a se
aplicar a penalidade mais benéfica à recorrente.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da taxa SELIC, há
orientação expressa deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais quanto ao tema,
consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de
7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os
débitos tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos
seguintes termos: “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Devidos, portanto, os juros na exata forma como lançados e mais uma vez
improcedente a irresignação.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a Portaria PGFN/CARF no 14/2009.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital